Tribunal: TJES
Processo: 5001498-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001498-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAMAR FONTES FILHO
AGRAVADO: Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001498-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAMAR FONTES FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA ARREBOLA - ES14046
AGRAVADO: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCISCO DOMINGOS VIEIRA - ES4357-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, ES, que manteve o bloqueio dos valores via sistema eletrônico.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que (i) o valor de R$ 8.409,13 (oito mil quatrocentos e nove reais e treze centavos) foi bloqueado de sua conta poupança; (ii) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável. Requer, assim, a concessão dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a confirmação.

Informações prestadas pelo juízo de origem no evento 1152125, indagando, ainda, se deveria dar imediato cumprimento à decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no evento 1181560.

Em tempo
, em resposta ao magistrado de primeiro grau, esclareço que a
decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal
deverá ser
cumprida de forma imediata
.

Oficie-se ao juízo de primeiro grau e intime-se o agravante acerca do parágrafo acima.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 26 de maio de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001498-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAMAR FONTES FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA ARREBOLA - ES14046
AGRAVADO: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCISCO DOMINGOS VIEIRA - ES4357-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, as provas demonstram que o valor bloqueado na conta poupança do agravante é inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nesse sentido,
“
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

Com efeito, o magistrado de primeiro grau informou que deixou de determinar o desbloqueio da quantia
ora discutida
porque, após intimado para se manifestar a respeito dos valores penhorados, o agravante
tão somente questionou o valor penhorado na conta do Banco Itaú, mantendo-se inerte quanto ao valor penhorado na conta do Banco Santander
(discutido nestes autos).

Todavia, em que pese tal entendimento, a
impenhorabilidade da quantia discutida nos autos se trata de matéria unicamente de direito

Nesse passo, ao verificar a impenhorabilidade de determinado valor, o magistrado pode determinar o imediato desbloqueio, independente da manifestação da parte.

No caso concreto, a ordem de bloqueio judicial incidiu sobre crédito de conta poupança, no valor de R$ 8.409,13 (oito mil quatrocentos e nove reais e treze centavos), o que demonstra, de forma inequívoca, a sua impenhorabilidade.

A propósito, no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Considerando que os valores bloqueados são bastante inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0028189-87.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/05/2019; DJES 17/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA EM FACE DE AVALISTAS. BLOQUEIO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Juízo singular acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora/bloqueio eletrônico realizado na conta poupança do executado Marcos de Oliveira Campos, diante da cabal demonstração da origem e natureza impenhorável dos recursos financeiros atingidos pelo bloqueio, nos termos do art. 833, X, do NCPC (fl. 42). 2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça defende a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança, conforme disposto no artigo 833, incisos IV e X, do NCPC
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0002506-17.2018.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1) Segundo a jurisprudência pacificada do STJ é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (RESP nº 1330567/RS). 2) Com efeito, resta evidente que para a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 649 do CPC/73, reproduzida no inciso X do art. 833 do CPC/15, independe se as economias da parte estejam depositadas em conta-corrente ou conta-poupança usada como se conta-corrente fosse. Isso porque, prefalada norma objetiva proteger a subsistência do devedor e de sua família. 3) Recurso provido. (TJES; AI 0002034-08.2017.8.08.0016; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

Nesse passo, dou provimento ao recurso para, confirmando a medida liminar deferida, determinar
o desbloqueio do valor de
R$ 8.409,13 (oito mil quatrocentos e nove reais e treze centavos)
encontrado na conta poupança do agravante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
VALORES PENHORADOS. CONTA POUPANÇA. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO
.
1.

Ao que se vê dos autos, as provas demonstram
que o valor bloqueado na conta poupança do agravante é inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos.
2.

Nesse sentido,
“
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).
3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.